Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-62.2024.8.11.0049
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001303-62.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSANE XAVIER DE LIMA ZEMNICZAK - CPF: 003.486.030-45 (APELANTE), GILCE INES LERNER - CPF: 582.839.350-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. PROVA TÉCNICA. CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fundamentada na validade de contratação digital de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a higidez do consentimento em contratação eletrônica realizada via biometria facial e metadados; e (ii) apurar a existência de responsabilidade civil por suposto vazamento de dados ou reserva de margem indevida.

III. Razões de decidir

3. A convergência entre biometria facial com prova de vida, geolocalização residencial e validação de dispositivo móvel constitui prova técnica dotada de notável densidade, apta a confirmar a manifestação de vontade e desconstituir a tese de fraude.

4. Inconsistências formais em dados secundários de identificação documental não infirmam o ajuste quando a validação sistêmica da face e o comportamento digital do usuário ratificam a autoria da transação.

5. A mera reserva de margem consignável, sem a ocorrência de descontos efetivos ou uso do crédito, configura fato insuscetível de violar direitos da personalidade, situando-se na esfera dos dissabores cotidianos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A validação tecnológica por biometria facial e metadados sistêmicos prevalece sobre a negação genérica de contratação. 2. A reserva de margem consignável sem repercussão financeira ou restritiva não enseja dano moral presumido."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de um Recurso de Apelação interposto por ROSANE XAVIER DE LIMA ZEMNICZAK, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por ROSANE XAVIER DE LIMA ZEMNICZAK em face do BANCO DAYCOVAL S/A, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Para tanto, a apelante, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de manifestação de vontade válida para a celebração do contrato de cartão de crédito consignado e afirma ter sido vítima de indução em erro por prepostos da instituição financeira. Argumenta a ocorrência de vício de consentimento e aponta inconsistências graves no instrumento contratual, como a divergência no número do registro geral e a indicação de renda incompatível com a sua realidade financeira. Ademais, suscita a violação aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados em razão do compartilhamento indevido de suas informações pessoais com terceiros e defende a caracterização do dano moral
in re ipsa
pela reserva indevida de margem consignável em seu benefício previdenciário. Pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da operação e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Em contrarrazões, o apelado argumenta que o conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação formalizada por meio digital, mediante a utilização de biometria facial, geolocalização e confirmação de dados via mensagens de texto. Assevera a inexistência de ato ilícito ou de prejuízo efetivo, uma vez que não houve a utilização do cartão para compras ou saques, tampouco a efetivação de descontos na fonte pagadora da recorrente, tendo ocorrido apenas a averbação temporária da margem que já foi devidamente cancelada.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO
MÉRITO

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de apelação.

O cerne da controvérsia reside em verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico, bem como a ocorrência de eventual dano extrapatrimonial decorrente da reserva de margem consignável ou de suposto vazamento de dados pessoais.

Observa-se que a relação jurídica entre as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a análise do feito sob o prisma da responsabilidade objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

Contudo, tal proteção legal não exime a parte autora de apresentar o mínimo de verossimilhança em suas alegações, nem impede que o fornecedor prove a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a instituição financeira ré logrou êxito em demonstrar a regularidade do processo de formalização do contrato digital nº 52-1450708/22. O acervo probatório apresentado é dotado de notável densidade técnica, revelando a utilização de métodos de autenticação que superam a mera formalidade burocrática.

Nesse sentido, o protocolo de assinatura eletrônica registra a captura de biometria facial da autora com a tecnologia de prova de vida, apresentando score de similaridade superior a noventa e três por cento em comparação com bases de dados governamentais. A imagem da selfie capturada no momento da contratação é idêntica à fisionomia da apelante constante em seus documentos pessoais, desconstitui a tese de fraude ou utilização indevida de dados por terceiros.

Ainda sob o aspecto técnico, a geolocalização registrada no exato instante da confirmação digital situa o dispositivo móvel utilizado a aproximadamente trezentos e cinquenta metros do endereço residencial declarado pela própria apelante na petição inicial.

Tal coincidência geográfica, aliada ao fato de que o link de formalização foi enviado por SMS para número de telefone vinculado ao CPF da autora junto às operadoras de telefonia, constitui prova indiciária poderosa da autoria da contratação.

Quanto às alegadas inconsistências no número do Registro Geral constantes no termo de adesão, tal ponto não possui o condão de anular o ajuste. Nas contratações eletrônicas, a identificação do contratante migra da conferência meramente documental para a validação biométrica e sistêmica. Uma vez que a face da autora foi validada com alto grau de confiança e os demais metadados (IP, GPS e telefone) convergem para a sua pessoa, eventuais erros de digitação de dados cadastrais configuram meras irregularidades formais que não viciam o elemento volitivo, núcleo essencial do negócio jurídico.

Logo, conclui-se que a manifestação de vontade foi livre e consciente. A apelante assinou, na mesma data, um termo de consentimento esclarecido, redigido em linguagem clara, detalhando especificamente que se tratava de um cartão de crédito consignado e não de um empréstimo tradicional.

A corroborar:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME - 1. Recursos de Apelação Cível interpostos por José Carlos Rodrigues e Banco Daycoval S .A. contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A parte autora alegou desconhecimento do contrato e práticas abusivas, enquanto o banco defendeu a regularidade da contratação por assinatura digital e ausência de conduta ilícita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado firmado por assinatura digital com biometria facial foi regularmente celebrado; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para condenar o banco à restituição de valores descontados e ao pagamento de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação do cartão de crédito consignado é válida, sendo comprovada por assinatura digital com biometria facial, geolocalização, coleta de metadados e transferência dos valores contratados para a conta da parte autora. 4. Os documentos apresentados pelo banco, incluindo contrato assinado digitalmente, termo de consentimento esclarecido e comprovantes de transferências bancárias, demonstram a regularidade da operação, afastando a presunção de vício de consentimento ou práticas abusivas. 5. Não se verifica violação aos direitos básicos do consumidor, como o dever de informação e transparência, uma vez que o contrato continha informações claras sobre os termos pactuados. 6. A ausência de provas robustas de má-fé ou defeito na prestação do serviço pela instituição financeira descaracteriza a ocorrência de dano moral indenizável e inviabiliza a repetição de indébito. 7. A jurisprudência consolidada reconhece a validade da contratação por biometria facial e geolocalização, desde que comprovados elementos suficientes para evidenciar o consentimento do consumidor e a regularidade do negócio jurídico. 8. O provimento do recurso interposto pelo Banco Daycoval S.A. prejudica a análise do recurso interposto pela parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE - 9 . Recurso do Banco Daycoval S.A. provido. Recurso da parte autora prejudicado. Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização é válida e eficaz, desde que acompanhada de elementos probatórios que comprovem o consentimento e a regularidade da operação. 2. Não há direito à repetição de valores ou indenização por danos morais quando não demonstrado defeito na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da instituição financeira. 3. O provimento do recurso interposto pela parte requerida prejudica a análise do recurso da parte autora. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; Código de Processo Civil, arts . 373, II, e 85, § 2º e § 3º. Jurisprudência relevante citada: 1. STJ, Súmulas 297 e 479; AREsp n. 1 .882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 02 .06.2021. 2. TJ-MT, N .U 1037665-24.2023.8.11 .0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 04ª Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJ-MT, RAC 1003013-15 .2022.8.11.0041, Rel . Sebastião de Arruda Almeida, 05ª Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023093420248110040, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

A alegação de baixa instrução ou hipervulnerabilidade não pode servir de salvo-conduto para o descumprimento de obrigações assumidas quando a prova técnica demonstra a participação ativa e direta do consumidor no processo de contratação.

No que tange à suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados, a insurgência da recorrente carece de esteio probatório. A apresentação de capturas de tela de mensagens de aplicativo de mensagens provenientes de empresa diversa não permite estabelecer um nexo de causalidade direto com qualquer conduta omissiva ou comissiva do banco réu.

A presunção de vazamento de dados não pode ser admitida sem a demonstração mínima de que houve falha na segurança do controlador ou compartilhamento indevido. Ademais, reconhecida a validade do contrato, o tratamento dos dados pessoais para fins de execução contratual encontra amparo no artigo sétimo, inciso cinco, da Lei 13.709 de 2018.

Em relação ao pleito indenizatório por danos morais, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

É fato incontroverso nos autos que não houve a utilização do cartão para saques ou compras, tampouco a efetivação de descontos no benefício previdenciário da autora, tendo ocorrido apenas a reserva temporária da margem consignável, que já foi devidamente baixada pelo banco, valendo registrar que a reserva da margem não foi ilegal, haja vista a comprovação da contratação do serviço pela consumidora.

Em arremate, a sentença de primeiro grau não padece de qualquer vício, tendo aplicado corretamente o direito ao caso concreto, em estrita observância à distribuição do ônus da prova e à validade das assinaturas eletrônicas conforme a Lei 14.063 de 2020.

Portanto, resta provado pela instituição financeira comprovou a contratação mediante biometria e metadados, a autora não logrou provar vício de consentimento ou fraude, e a inexistência de prejuízo financeiro afasta o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida em seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o percentual de doze por cento sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba por força do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do mesmo diploma processual.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026